Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA. TARJA AMARELA. URGÊNCIA. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. LEI N.o 12.732/2012. ESTATUTO DA PESSOA COM CÂNCER. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao réu que providencie a consulta em oncologia clínica, mas com observância dos critérios definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Em síntese, argumenta que a Lei no 12.732/12 confere o direito de o paciente com neoplasia maligna se submeter ao primeiro tratamento no SUS em até 60 dias a partir do primeiro dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor. Esclarece que aguarda pelo início do efetivo tratamento desde 19/12/2022, sem que tenha sido estabelecido prazo específico para chamada do recorrente. Requer a reforma da sentença, para que seja determinado ao recorrido que forneça a consulta no prazo máximo de 5 dias.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 44619132).
III. Consta dos autos que o recorrente tem 73 anos de idade e aguarda atendimento em consulta de oncologia clínica. A inserção do paciente na central de regulação ocorreu em 17/01/2023, com classificação de risco amarela. A Lei 12.732/2012, dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início. Em seu artigo 2o, §3, estabelece o prazo de 30 dias para realização dos exames necessários à elucidação do tratamento. Na espécie, os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do recorrente, que necessita realizar o tratamento pelo Sistema Único de Saúde – SUS, sendo incontroverso que já foi extrapolado o prazo previsto no regramento legal acima descrito, o que pode comprometer a chance de recuperação do recorrente. Não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação. Contudo, é evidente a morosidade e o descumprimento dos prazos estabelecidos para atendimento tempestivo da saúde do paciente, pois passados quase três meses de espera pelo paciente, sem a modificação do quadro narrado. Diante desse quadro, impõe-se a estipulação de prazo ao recorrido para que realize a consulta do recorrente.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo máximo de 5 dias contados a partir da publicação do Acórdão, em favor do recorrente, a consulta em oncologia clínica, na rede pública ou privada, sob pena do pagamento de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.